Tribunal: TJMT
Processo: 0006038-09.2018.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006038-09.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AROLDO KARAJA RODRIGUES GALVAO - CPF: 035.670.291-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006038-09.2018.8.11.0004

APELANTE: AROLDO KARAJA RODRIGUES GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, C/C § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA BUSCA DOMICILIAR - DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS – ABORDAGEM DE USUÁRIO SAINDO DE RESIDÊNCIA PORTANDO MACONHA - CONTINUIDADE - ELEMENTOS PRÉVIOS SUFICIENTES - FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. NO ART. 33, §3º OU ART. 28, AMBOS DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO DE MACONHA - TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS - APETRECHOS PARA PREPARO E COMÉRCIO DE DROGAS - CONTEÚDO DO RELATÓRIO DE DEGRAVAÇÃO DOS DADOS DE APARELHO TELEFÔNICO DO USUÁRIO - CONVERSA NA DATA DO FATO - INDICATIVO DE COMÉRCIO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IMPEDE QUE O AGENTE PRATIQUE O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DOSIMETRIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO MANTIDO EM 1/3 (UM TERÇO) - RECURSO IMPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

As prévias informações sobre a ocorrência de traficância no local, somadas à abordagem de usuário deixando a residência com 1 (uma) porção de maconha constituem elementos prévios suficientes para caracterizar as fundadas razões necessárias à busca domiciliar, de modo que a ação policial fora legítima.

São válidos os depoimentos prestados por policiais, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Ausentes indícios de que existam motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, os testemunhos de agentes policiais são aptos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Afigura-se impossível desclassificar a conduta do apelante para uso compartilhado de drogas ou uso pessoal, se amplamente evidenciado que possuía substância entorpecente com intuito de realizar a comercialização.

Malgrado o legislador não tenha delimitado parâmetros para a escolha da fração redutora da causa de diminuição prevista na Lei 11.343/06, a incidência de percentual inferior ao máximo legal de 2/3 (dois terços) exige fundamentação específica e concreta.

Há de ser mantida a diminuição da pena em 1/3 (um terço), se o magistrado singular fundamentou concretamente a aplicação dessa fração pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006038-09.2018.8.11.0004

APELANTE: AROLDO KARAJA RODRIGUES GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Aroldo Karajá Rodrigues Galvão contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Penal nº 0006038-09.2018.8.11.0004, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão
, em regime inicial
aberto,
e ao pagamento de 332 (trezentos e trinta e dois)
dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 209673346, arguiu, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar, em razão da ausência de
“elementos concretos e objetivos de ilicitude anteriores”
. Pleiteou a nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar e a consequente absolvição. No mérito, sustentou não estar
“evidenciado nos autos a intenção de comercialização do entorpecente localizado”
, mas sim de
“uso conjunto de substância entorpecente”
. Alegou ser apenas usuário de drogas. Afirmou não estar demonstrado que se dedicava a atividades criminosas. Requereu a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 33, § 3º ou para a do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, a redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços), quanto à causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, ID. 209673348, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, para que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços) em relação à causa de diminuição do tráfico privilegiado, ID. 214949162.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006038-09.2018.8.11.0004

APELANTE: AROLDO KARAJA RODRIGUES GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou ilegalidade da busca domiciliar sob o argumento de inexistência de fundadas razões a justificar a violação da privacidade.

Todavia, a dinâmica dos fatos relatada pelos policiais militares demonstra sem dúvidas que as diligências estão alicerçadas em seus devidos pressupostos.

Vejamos.

O policial militar Warley Pereira Barbosa, nas duas fases da persecução penal, assim relatou a ocorrência:

“QUE, é Sargento da policial militar e que esclarece que no dia de hoje, 20/04/2018,
a GUPM recebeu uma informação via Copom de que em uma residência no bairro Amazonas próximo ao córrego Lajedo havia um comércio de entorpecente em uma residência ao lado da mercearia Santos
; QUE,
ao se deslocarem até o local, a GU Pm do depoente se deparou com o usuário VANDERSON saindo da referida residência e de imediato foi feito a revista pessoal e foi encontrado na posse do mesmo uma porção de substancia análoga a maconha
; QUE, a GUPM ao indagar, a origem da droga, o suspeito afirmou ter comprado a droga
na referida residência denunciada que pertence a AROLDO
; QUE,
diante dos fatos, a GUPM deslocou até o local e foi feita abordagem ao suspeito AROLDO que estava na porta de casa
, que de imediato o mesmo consentiu a entrada da guarnição e que
o material: 03 porções de substancia análoga a maconha, 01 balança de precisão, 01 papelote com substancia análoga a cocaína, vários frascos de substancias químicas utilizadas para manuseio de entorpecente e um rolo de papel filme, foram encontrados em cima da pia da cozinha
e que AROLDO ao ser indagado pela GUPM respondeu ser o proprietário do material sob a pia; QUE, diante das evidências foi dada voz de prisão ao indivíduo e posteriormente foi encaminhado a Central da Pm para confecção do BO; QUE, posteriormente conduzido a esta Depol para providências; QUE, ambos os suspeitos foram conduzidos sem lesões corporais.”
(
sic
, ID. 209673300, p. 15/16 - grifado)

“Que
compareceram ao lugar dos fatos, oportunidade que realizou o acompanhamento do usuário (Vanderson Bittencourt de Carvalho) informado pela ARI, que estava saindo do local
; Que
durante a abordagem e revista pessoal, foi encontrada 01 (uma) porção de ‘maconha’ em poder dele
,
o qual disse que havia adquirido na residência do acusado, próximo ao lajedo
;
no imóvel, foram localizadas, em cima de uma pia, substâncias usadas para preparo de drogas (ampolas), bem como mais 03 (três) ou 04 (quatro) porções de droga
; Que é de conhecimento da polícia que os produtos apreendidos são utilizados para ‘aumentar’ substância entorpecente; Que não é comum encontrar tais produtos em ‘boca de fumo’; Que a quantidade de drogas localizada não era significativa; Que também foi apreendida 01 (uma) porção de cocaína; Que
o acusado confirmou ser proprietário das substâncias, alegando ser usuário
; Que também foram apreendidos balança de apreensão, materiais químicos abertos e cartelas de remédio; Que o acusado não apresentou nenhum argumento acerca do uso da balança de precisão em atividade laborativa lícita; Que também foi apreendido rolo de papel filme; Que a ARI já estava monitorando o acusado e, inclusive, um policial militar residia na mesma vizinhança; Que o usuário foi abordado primeiro e, após o relato dele, foram procurar acusado”
(
sic
, transcrição na sentença, ID. 209673324 - grifado)

Nesse sentido foram as declarações de Tainã Silva Mendes na fase policial:

“QUE, é Soldado da Policia Militar e que esclarece que no dia de hoje, 20/04/2018,
a GU PM recebeu uma informação via Copom de que havia movimentação estranha em uma determinada residência; QUE, a GUPM ao chegar ao local abordou o suspeito VANDERSON que estava em atitude suspeita sendo encontrado com o mesmo, uma porção de substancia análoga a maconha
; QUE, o suspeito
ao ser indagado pela GUPM sobre a origem da droga, informou que havia comprado do suspeito AROLDO
; QUE, diante do ocorrido
foi feito a abordagem no suspeito AROLDO que estava na parte da frente de sua residência e logo em seguida foi feito buscas na residência onde foi encontrada algumas porções de maconha separadas em papel filme
, diversos medicamentos utilizados para mistura de entorpecente, uma balança de precisão, rolo de papel insulfilme, R$ 337,00 em espécie, além de alguns cordões, pulseiras relógios; QUE, os suspeitos foram conduzidos a Central da Pm para confecção do Bo posteriormente encaminhados a Central de atendimento”
(sic, ID. 209673300, p. 18-19).

Não bastasse, o policial militar Cleuton Roberto Silva Morbeck Júnior relatou em Juízo que, na data do fato, operava na ARI (Agência Regional de Inteligência) e, após prévias informações acerca da traficância no local, durante o monitoramento nas proximidades constataram movimentação atípica de pessoas entrando e saindo da residência:

“Que
atua na Agência Regional de Inteligência (ARI),declarou em juízo que a sua equipe recebeu uma denúncia, informando que no local dos fatos era um ponto de venda de entorpecentes
; Que,
a partir disso, realizaram o monitoramento nas proximidades, tendo sido verificado uma movimentação de pessoas (entrando e saindo do imóvel) e, também, do morador da residência;
Que, quando a movimentação ficou intensa, acionou a viatura que procedeu a abordagem; Que, no momento da abordagem,
o usuário Vanderson já estava nas proximidades da residência, quando ele adentrou no imóvel e, logo em seguida, a guarnição o abordou
; Que
viu a guarnição entrando no local; Que, na ocasião da abordagem, o usuário chegou no local de motocicleta, instante em que fora procedida a abordagem e o adentramento na residência
; Que várias pessoas chegavam e saíam da residência do acusado, inclusive o usuário Vanderson saiu e retornou”
(
sic
, transcrição na sentença, ID. 209673324 - grifado)

Na audiência de instrução e julgamento, o policial militar Waclei Willian Monteiro Neves também descreveu, em consonância aos demais, o monitoramento e a abordagem que levou à busca domiciliar:

“(...) Que
o usuário Vanderson havia acabado de sair do imóvel onde, supostamente, era utilizado como ponto de venda de drogas
;
Que procederam a abordagem do usuário e encontrou com ele 01 (uma) porção de ‘maconha’ no seu bolso direito
;
Que o usuário admitiu ter adquirido do acusado, na residência dele
;
Que, então, adentraram no imóvel e encontraram mais porções de ‘maconha’
e, salvo engano, anabolizantes
; Que Vanderson disse que solicitou a droga por meio de aparelho celular; Que também havia balança de precisão no interior do imóvel e uma quantia em dinheiro com o usuário Vanderson; Que, pela sua experiência policial, o cloridrato de lidocaína é utilizado para "virar" cocaína e “render” a droga; Que o acusado confirmou que o material entorpecente apreendido lhe pertencia (...)”
(
sic
, transcrição na sentença, ID. 209673324 - grifado)

Assim, verificam-se das narrativas policiais que, após receberem informações anônimas de que
“em uma residência no bairro Amazonas próximo ao córrego Lajedo havia um comércio de entorpecente em uma residência ao lado da mercearia Santos”
, realizaram monitoramento que culminou na abordagem do usuário
Vanderson Bittercourt de Carvalho
saindo da referida casa, o qual lhes admitiu ter adquirido 1 (uma) porção de maconha de 0,258g (duzentos e cinquenta e oito miligramas) de Aroldo Karajá Rodrigues Galvão.

Em continuidade de diligências, os agentes públicos adentraram a residência de Aroldo Karajá Rodrigues Galvão e encontraram mais 3 (três) porções de maconha de 9,867 (nove gramas e oitocentos e sessenta e sete miligramas) embaladas de forma característica para mercancia, 1 (uma) balança de precisão de cor branca, 1 (um) rolo de filme plástico, 1 (uma) ampola de epinefrina 1 mg/ml; 9 (nove) frascos lacrados de cloridrato de lidocaína 2%; 1 (um) frasco aberto de cloridrato de lidocaína 2%; 1 (uma) cartela lacrada de paracetamol; 1 (uma) cartela aberta contendo 5 comprimidos de paracetamol; 1 (uma) cartela aberta com 9 comprimidos de baclofeno e 3 (três) comprimidos não identificados, além de quantia em dinheiro.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Nesse contexto, as prévias informações sobre a ocorrência de traficância no local, somadas à abordagem de usuário deixando a residência com 1 (uma) porção de maconha constituem elementos prévios suficientes para caracterizar as fundadas razões necessárias à busca domiciliar, de modo que a ação policial fora legítima.

Em situação semelhante, assim decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AS DILIGÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO POLICIAL E DE CONFIRMAÇÃO DE DEPOIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.

3.
No caso dos autos, o flagrante iniciou-se antes mesmo da entrada na residência. Em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de vendas de drogas, os policiais avistaram um indivíduo saindo de uma residência, com o qual foi localizado um pino de cocaína e, ao ser indagado, informou que havia adquirido a droga com o paciente no imóvel do qual acabara de sair. De posse dessa informação, os agentes estatais adentraram no local indicado
, ocasião em que o paciente tentou se livrar das drogas que possuía.

4.
Nesse contexto, diante da abordagem de usuário que informou ter adquirido a droga no local, resta evidenciada fundada razão para as diligências, sem a existência de prévio mandado judicial, não havendo falar, portanto, em nulidade na hipótese dos autos.
Precedentes.

(...) 6. As alegações de que os policias não teriam realizado a gravação do momento da abordagem bem como da ausência de confirmação em juízo do depoimento do usuário não foram arguidas na inicial do presente habeas corpus. Vedada a inovação recursal, não deve ser conhecido o Agravo Regimental nesse ponto. 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.”
(AgRg no HC n. 833.063/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024 - grifado)

Dessa forma, não há falar-se em ilegalidade.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 33, §3º ou para a do art. 28 da Lei nº 11.343/06, subsidiariamente, à redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços) pela causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A denúncia narra o que se segue:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 20 de abril de 2018, por volta das 19:00hs, em uma residência situada no Bairro Jardim Amazónia, ao lado da Mercearia Santos, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante pelos componentes da Polícia Militar, por ter efetuado a comercialização (venda) de 01 (uma) porção de ‘maconha’ (com pesagem de 0,258g duzentos e cinquenta e oito miligramas de massa liquida), bem como por guardar e manter em depósito mais 03 (três) porções da referida droga (com pesagem de 9,867g - nove gramas e oitocentos e sessenta e sete miligramas de massa líquida), conforme os Laudos Preliminares positivos de fls. 27/32 e 33/34-IP, que seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado adquiriu, tinha em depósito e guardou produtos químicos destinados à preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, na data dos fatos, a Polícia Militar, após informações via COPOM de que estava ocorrendo mercancia de drogas em uma residência situada no Bairro Jardim Amazônia, ao lado da Mercearia Santos, nesta cidade, dirigiu-se ao mencionado endereço, quando deparou com um usuário (Vanderson Bittencourt de Carvalho) saindo do imóvel e em atitude suspeita.

Então, ao ser procedida a revista pessoal no usuário, foi localizada e apreendida com ele 01 (uma) porção de ‘maconha’, cuja substância informou ter adquirido na casa do denunciado, logo após contatá-lo pelo aplicativo Whatsapp.

Ante a situação de flagrância, os policiais militares deslocaram-se à residência do denunciado, o qual estava na porta de entrada e assentiu com o ingresso da guarnição nas dependências da casa.

Durante a realização de buscas, foram encontradas e apreendidas mais 03 (três) porções de ‘maconha’, separadas em papel filme, bem como 01 (uma) porção de substância de coloração branca (com pesagem de 1,830g um grama e oitocentos e trinta miligramas), que apresentou resultado preliminar negativo para cocaína (fls. 27/32-IP).

Na ocasião, também foram apreendidos 01 (um) rolo de filme plástico e 01 (uma) balança de precisão (comumente utilizados para o embalo e pesagem da droga), 01 (um) prato de vidro com resquícios de cocaína, cujos materiaís estavam na pia da cozinha, além da quantia equivalente a R$ 81,00 (oitenta e um reais) em espécie, 01 (uma) cédula de dez pesos argentinos, 02 (dois) cordões dourados, 01 (um) relógio de pulso, 01 (uma) pulseira dourada e 01 (uma) aliança dourada, tudo característico e oriundo do tráfico.

Em continuidade das buscas, também foram localizados e apreendidos 10 (dez) frascos, sendo um aberto, de Cloridrato de Lidocaína 2%, 17 (dezessete) ampolas, sendo uma aberta, de Adren Epinefrina 1mg/ml, 04 (quatro) cartelas de comprimidos, sendo duas de Paracetamol 750mg e duas de Baclofeno 10mg, parcialmente utilizadas, cujos produtos haviam sido adquiridos preteritamente pelo denunciado para a preparação de drogas.

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, negou a prática criminosa, dizendo ser usuário. Todavia, ele afirmou que produz entorpecentes para seu consumo e que os componentes químicos apreendidos seriam utilizados para "refinar" drogas (fls. 10/11-IP).

Boletim de Ocorrência às fls. 14/15v-IP. Termo de Apreensão à fl. 19-IP.

Ante o exposto, AROLDO KARAJA RODRIGUES GALVÃO está incurso na figura típica descrita no art. 33, caput e §1º, I, da Lei n° 11.343/06 (...).”
(
sic,
ID. 209673300, p. 5-11)

Perante a autoridade policial, Aroldo Karajá Rodrigues Galvão negou a prática de tráfico, aduziu ser apenas usuário de drogas desde os 13 (treze) anos de idade:

“QUE, não possui advogado constituido neste momento; QUE, sua família já tem conhecimento a respeito de sua prisão; QUE, deseja esclarecer que é usuário de drogas desde dos 13 anos de idade de maconha e pó; QUE, afirma que produz droga somente para seu consumo; QUE, nunca vende droga para ninguém; QUE, afirma que devido não sair muito de casa, o declarante faz bico na frutaria oliveira e que o dinheiro que recebe gasta-o com maconha e crack; QUE, afirma que costuma pegar a quantia de R$ 15,00 de crack e que refina para seu consumo; QUE, possui a balança por não confiar nas pessoas que lhe vendem a maconha e que o insulfilm o interrogando embala para não perder qualidade;

QUE, toda a droga que compra é para seu consumo; QUE, a adrenalina contida nos recipientes serve para usar no refino do pó; QUE, afirma que usa as duas ampolas juntas no refino; QUE, afirma o interrogando que já faz um tempinho que comprou as ampolas na internet no mercado livre com o intuito de refinar a droga para seu uso; QUE, afirma que seu amigo VANDERSON ia na sua casa apenas para fumar um ‘brau’; QUE, nunca vendeu droga para VANDERSON; QUE, afirma que apenas compartilharam em outras ocasiões maconha; QUE, afirma que conversou com VANDERSON pelo aplicativo whatssap; QUE, a droga apreendida em sua residência é de sua propriedade; QUE, afirma que estava em casa quando foi surpreendido por policiais militares: Não deseja falar mais nada;”
(
sic
, ID. 209673300, 25-27)

Em Juízo, o apelante continuou a negar a traficância, confirmou apenas que os produtos químicos apreendidos eram de sua propriedade para refino de droga para seu próprio consumo (mídia - ID. 209673315).

Por sua vez, o usuário de drogas Vanderson Bittencourt de Carvalho declarou, na delegacia de polícia e em Juízo:

“QUE, afirma que é usuário de drogas há 04 meses aproximadamente de maconha; QUE, conhece a pessoa de nome AROLDO de festas; QUE, afirma que nunca comprou droga de AROLDO; QUE, AROLDO nunca ofereceu droga para venda; QUE, afirma que já consumiu droga com AROLDO na casa dele ou em festas; QUE, afirma que na data de hoje, 20/04/2018, por volta das 17 hrs, o declarante foi até a casa de AROLDO e disse: ‘você tem um brau pra salvar?’; QUE, AROLDO disse que sim e que o declarante poderia ir no barraco dele mais tarde que ele ia arrumar, QUE, afirma que AROLDO lhe mandou mensagem pelo aplicativo Whatssap dizendo que o declarante podia ir na casa dele para fumar um ‘brau’ e que tinha mudado de casa; QUE, o declarante foi até a porta da casa e mandou mensagem via whatssap dizendo que estava na porta, porém acredita que um policial respondeu dizendo que poderia abrir a porta pois ela estava aberta, momento em que ao abri a porta um policial veio e colocou uma arma na sua cabeça e pediu que o declarante entrasse; QUE, não tem nenhum conhecimento se AROLDO refina ou produz o pós; QUE, afirma que é usuário somente de maconha; QUE, afirma que foi feito busca pessoal no declarante porém não foi encontrado nada de ilícito; QUE, durante a entrevista, AROLDO disse aos policiais que havia ‘bolado’ uma porção de maconha para fumar com o declarante; QUE, nada sabe dizer nada com relação aos medicamentos encontrados na casa de AROLDO; que, SE COMPROMETE A COMPARECER EM JUIZO ASSIM QUE FOR NOTIFICADO”
(
sic
, ID. 209673300, p. 20-21)

“Que é usuário de ‘maconha’; Que desconhece sobre os produtos químicos apreendidos, tampouco sabe a finalidade; Que conhece o acusado, o qual é usuário e, inclusive, já usou droga com o mesmo; Que ele também já lhe forneceu droga; Que não viu os produtos químicos no imóvel; Que não sabe se o acusado vende droga; Que já foi várias vezes na residência do acusado; Que não sabia que ele tinha uma balança de precisão; Que não possui o equipamento em casa; Que alguns usuários gostam de pesar a droga quando vai comprar; Que estava sem substância entorpecente, razão pela qual mandou mensagem pro acusado e ele falou que tinha pra lhe ‘salvar’, bem como disse que mandaria uma mensagem para ir buscar droga; Que o acusado não chegou a lhe dar o entorpecente; Que a polícia não lhe abordou antes e, inclusive, a guarnição já estava com o celular do acusado; Que os policiais estavam sem farda; Que a polícia não lhe abordou primeiro; Que, quando chegou na residência do acusado, a polícia já estava no local; Que a polícia agrediu o mesmo; Que estava em poder de dinheiro, pois tinha acabado de receber; Que não encontrou ninguém para comprar droga; Que é usuário há pouco tempo e não sabe ‘bolar maconha’”.
(
sic
, transcrição extraída das contrarrazões ministeriais, ID. 209673348)

Entretanto, os depoimentos dos policiais, nas duas fases da persecução penal, somados à apreensão de apetrechos usualmente utilizados para o preparo e comércio de drogas – 1 (uma) balança de precisão, prato com resquícios de drogas, 1 (um) rolo de papel filme; 1 (uma) ampola de epinefrina 1 mg/ml; 9 (nove) frascos lacrados de cloridrato de lidocaína 2%; 1 (um) frasco aberto de cloridrato de lidocaína 2%; 1 (uma) cartela lacrada de paracetamol; 1 (uma) cartela aberta contendo 5 comprimidos de paracetamol; 1 (uma) cartela aberta com 9 comprimidos de baclofeno

-são elementos indicativos de que o apelante comercializava entorpecentes, além de realizar procedimentos para que a droga “rendesse”.

Não bastasse, foi confeccionado o relatório de degravação dos dados do aparelho telefônico do usuário Vanderson Bittencourt (vulgo “cachorrão”), no qual constam conversas da data do fato (20/4/2018) com Aroldo (vulgo “Irineu Primo Pisquila”), as quais evidenciam a prática do comércio de drogas pelo apelante (ID. 209673303, p. 35-39):

“
Cachorrão:
Deixa eu te perguntar...

Cachorrão:
Vc não tem nenhum cigarrinho aí pra salvar?

Cachorrão:

Aí eu te compro se tiver...

Irineu Primo Pisquila:
Vc tá precisando mano?

Cachorrão:
To sem nada

Cachorrão:
Nem pra da uns pega

Irineu Primo Pisquila:
Tá foda mano de Nois ganha a boa nesse Brasil c vc planta e trafica c usa e trafica c corre e bandido kkk assim e foda msm mano

Irineu Primo Pisquila:
Agorinha eu ti bino ae man...

Cachorrão:

Se você puder já até bolar para mim, bola um fino lá pra mim que daqui a pouco eu passo lá e pego quando você chegar, fazendo um favorzão pra mim
.

Irineu Primo Pisquila:

Então meu guri, cola aí no meu barraco aí pô, eu enrolei comprando uma Ieda aí pô, c sabe né, tem o barraco da esquina onde nois morava, nois tá morando 4 barraco pra baixo, (...) com a frente laranjada, demorou, brota aí
.”
(
sic
, transcrição extraída da sentença, ID. 209673324)

Registre-se que os Laudos Periciais nº 3.14.2018.47516-01 e nº 300.2.04.2018.005416-01, ID. 209673320 e ID. 209673300, p. 47-52, descreveram a apreensão de 4 (quatro) porções de maconha, com o peso total de 10,125g.

Outrossim, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que houvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, de modo que os testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

A propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (56,59 gramas de ‘crack’), mas também diante da prova testemunhal.

2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.877.158/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. In casu, a condenação pelo delito de tráfico foi embasada na apreensão de drogas e nas provas colhidas nos autos, especialmente nos depoimentos dos ‘policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu [apresentando], desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o réu efetivamente trazia drogas no dia dos fatos, para fins de mercancia’.

2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, ‘não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022). (...)

‘[...] os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do recorrente, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]’.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.467.220/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024)

Note
-se, ainda, que não é necessário que o acusado seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que se configure a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer
.

Nesse ponto, importante destacar que a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Logo, diante dos elementos expostos, afigura-se impossível desclassificar a conduta do apelante para uso compartilhado de drogas ou uso pessoal, pois amplamente evidenciado que possuía substância entorpecente com intuito de realizar a comercialização.

A respeito, anotem-se os seguintes julgado deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS -
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 33, § 3º DA LEI 11.343/06
–
USO COMPARTILHADO – NÃO COMPROVAÇÃO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO.

A fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de drogas autoriza a revista pessoal e o ingresso dos policiais militares no domicílio, tendo em conta que o estado de flagrância é exceção legal prevista constitucionalmente (artigo 5º, XI, CF).

Não há se falar em quebra de cadeia de custódia, tampouco em ausência de materialidade delitiva, se preservado o valor probatório da prova pericial e se a alegada violação não passa de suspeitas genéricas a respeito da sua idoneidade.

Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso compartilhado, prevista no art. 33, § 3º da Lei 11.343/2006, se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita.

‘Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para, esse específico fim, a quantidade de droga apreendida. Precedentes. Agravo regimental desprovido.’ (STJ - AgRg no RHC n. 163579/SP, DJe 29/06/2022)”
(N.U 0015411-64.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E
USO PESSOAL – PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL
– DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 – APREENSÕES DE 91,31G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, TESOURA E
PLÁSTICO FILME
–
MANTER EM DEPÓSITO
- TRÁFICO FORMIGUINHA - LIÇÃO DOUTRINARIA –
CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA
– ENUNCIADO CRIMINAL 7 - ARESTOS DO TJMT, TJSC E TJSP – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

A forma de acondicionamento da droga apreendida [porção], a existência de apetrechos comumente utilizados para embalar a droga durante o preparo para venda
[tesoura e
plástico filme
] e a localização de dinheiro
permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”). Isso porque, a conduta de trazer consigo porções individuais [de cocaína] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ‘trazer consigo’ substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

‘O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06
[...]’ (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036). (...)
(N.U 1014819-78.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR - DENÚNCIA ANÔNIMA - MONITORAMENTO PRÉVIO - VISUALIZAÇÃO DE ATO DE DIFUSÃO - EFETIVA APREENSÃO DE DROGA EM PODER DE USUÁRIO - FUNDADAS RAZÕES - PROVAS LÍCITAS - PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - APREENSÃO DAS DROGAS PELA POLÍCIA MILITAR - EXIBIÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL - ENCAMINHAMENTO PARA PERÍCIA DEVIDAMENTE LACRADAS - PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA NO LOCAL - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
-
IMPOSSIBILIDADE
- TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ABORDAGEM DE USUÁRIO DE DROGAS - APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS, APETRECHOS, INSUMOS E DINHEIRO EM ESPÉCIE – VENDER E TER EM DEPÓSITO PARA COMERCIALIZAÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CAUSA DE AUMENTO APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)

Os depoimentos dos policiais militares, a abordagem e efetiva apreensão de droga em poder de usuário logo após visualização de ato de difusão de droga praticado pelo apelante, a localização de porções de maconha e cocaína, apetrechos e insumos [papel filme usado, sacos plásticos e substâncias anestésicas] na residência e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, além das circunstâncias da prisão, indicam que o apelante vendeu e manteve em depósito substâncias entorpecentes com destinação mercantil.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade apreendida. (...)”
(N.U 0010504-46.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO
DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS - PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR LEVANTADA POR JULIANO GOMES DE SOUZA SANTOS - REJEIÇÃO - JUSTA CAUSA DEMONSTRADA - MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS ACUSADOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 - INVIABILIDADE - DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS, ALIADO À APREENSÃO DE DROGAS [400,67G (QUATROCENTOS GRAMAS E SESSENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA] E PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA [BALANÇA DE PRECISÃO COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTE E ROLO DE
PLÁSTICO
FILME] -
DESCLASSIFICAÇÃO DO
TRÁFICO
PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS
-
IMPOSSIBILIDADE
-
EVIDENTE ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS
-
QUANTIDADE E ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O
USO
PESSOAL A CURTO PRAZO
(...).

Não há se falar em nulidade das provas obtidas quando presente a fundada razão, consubstanciada na abordagem dos suspeitos fumando cigarro de maconha em quintal aberto, aliado ao fato de ter sido encontrada outras
porções
– acondicionadas em embalagens semelhantes às localizadas em poder de um dos agentes – em terreno próximo ao local de suas prisões.

Os elementos angariados na instrução processual, notadamente a apreensão da droga em poder dos acusados, de mais uma
porção
significativa e petrechos para a mercancia ilícita de entorpecentes em terreno próximo à residência de um deles, aliado aos depoimentos em juízo dos agentes de segurança, mostram-se suficiente para sustentar a condenação pelo crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

‘A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006’ [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]. (...)”
(N.U 0022807-46.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Por outro lado, analiso a dosimetria da pena.

Verifica-se que o magistrado concedeu a benesse do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) e reduziu a pena em 1/3 (um terço) nestes termos:

“(...)

Incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, vez que não há prova nos autos que o denunciado não preencha os requisitos necessários: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas.

Entretanto, o patamar de redução não deve se operar em grau máximo, sobretudo porque o caso em voga não envolve tão só a mera comercialização, mas também o fabrico do entorpecente, eis que durante a abordagem foi apreendido vasto material destinado à mistura/produção de entorpecentes, circunstância que indica empiricamente um determinado grau de dedicação a atividade criminosa.

Diante disso, reduzo a pena de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. (...)”
(
sic
, ID. 209673324)

Malgrado o legislador não tenha delimitado parâmetros para a escolha da fração redutora da causa de diminuição prevista na Lei 11.343/06, a incidência de percentual inferior ao máximo legal de 2/3 (dois terços) exige fundamentação específica e concreta.

Na espécie, o magistrado singular fundamentou concretamente a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para reduzir a pena do apelante, conforme decisões do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. NULIDADE. FLAGRANTE PREPARADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSOS ELEMENTOS QUE INDICAM A ATIVIDADE DE MERCANCIA. SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO FIXADA EM 1/3. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REFERÊNCIA A CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E APTAS A ENSEJAR A REDUÇÃO NO PATAMAR ESTABELECIDO. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PREJUDICADO. PRETENSÃO RECUSADA POR ESTA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PRETÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A instância ordinária, depois de analisar o conteúdo dos autos, decidiu que não há elemento de prova algum que sinalize a ilicitude da prisão em flagrante. Segundo o Tribunal de origem, a tese de flagrante preparado foi suscitada pela defesa sem base probatória correspondente e que a busca e apreensão concretizada no domicílio do agravante foi justificada pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas que ali acontecia, inclusive com confirmação do próprio agravante sobre a existência de substâncias entorpecentes no interior de sua residência.

2. A análise da tese defensiva - de que tudo foi adredemente preparado pelos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente - exigiria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a natureza permanente do delito, acompanhada de circunstâncias capazes de indicar a sua ocorrência, ilide qualquer discussão sobre a legalidade da busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial.

Precedentes. 4. A imputação da prática do crime de tráfico de drogas ao agravante está fundado em contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução criminal e do devido processo legal. Rever a classificação penal atribuída ao fato típico, como pretende a defesa, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

5. A instância ordinária apresentou fundamentação concreta para definir o redutor pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que a natureza da droga apreendida - circunstância não considerada por ocasião da dosagem da pena-base - e o contexto em que se deu a apreensão - junto com considerável quantia em dinheiro sem origem esclarecida e, ainda, uma balança de precisão - são elementos aptos a justificar a incidência da fração de 1/3. Modificar a decisão da instância ordinária, no ponto, mais uma vez, dependeria do revolvimento de matéria fático-probatória, situação que, novamente, enfrenta o óbice da Súmula 7/STJ. (...) 7. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 1.356.583/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 16/11/2018)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE CONDENADA À PENA DE 3 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO ESCOLHIDA. GRAVIDADE CONCRETA. DO DELITO. REPRIMENDA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

- Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

- Esta Corte vem decidindo que a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

- Deve ser mantida a fração redutora de 1/3, pelo reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando o acórdão recorrido aponta a necessidade de uma maior repressão do delito, ante a sua gravidade concreta, evidenciada esta última pela nocividade do entorpecente apreendido (cocaína) e pelas circunstâncias em que o delito ocorreu - com apreensão de instrumentos para o preparo de drogas e de balança de precisão. (...) Habeas corpus não conhecido.”
(HC n. 397.710/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 20/9/2017)

Logo, deve ser mantida a fração de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

À vista do exposto e, em parcial consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024